Tribunal: CARF
Processo: 10140.723014/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2009
CONCORDÂNCIA COM FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA RÉPLICA DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS. APLICAÇÃO DO RICARF
O Recorrente não apresentou em suas razões recursais fundamentos ou prova documental aptas a afastar a autuação. Assim, mantém-se os fundamentos da decisão conforme art. 114, §12 do RICARF.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI No 9.873/99. SÚMULA CARF No 11
As disposições previstas no art. 1o,§1o da Lei no. 9.873/99, não se aplica aos Processos administrativos fiscais, conforme regra disciplinada em seu art. 5o. Nos termos da Súmula CARF no 11 “não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - PMCMV. EMPRESA CONSTRUTORA CONTRATADA. TRIBUTAÇÃO.
A empresa construtora contratada para construir unidades habitacionais no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, está autorizada, em caráter opcional, a efetuar o pagamento unificado de tributos equivalente a 1% (um por cento) da receita mensal auferida pelo contrato de construção, desde que o contrato seja para construção de unidades habitacionais de valor comercial de até o valor estabelecido pelo art. 2o da Lei no 12.204, de 2009, devendo ser atendidas todas as exigências previstas na Seção II da IN RFB no 934, de 2009.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2009
CONCORDÂNCIA COM FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA RÉPLICA DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS. APLICAÇÃO DO RICARF
O Recorrente não apresentou em suas razões recursais fundamentos ou prova documental aptas a afastar a autuação. Assim, mantém-se os fundamentos da decisão conforme art. 114, §12 do RICARF.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI No 9.873/99. SÚMULA CARF No 11
As disposições previstas no art. 1o,§1o da Lei no. 9.873/99, não se aplica aos Processos administrativos fiscais, conforme regra disciplinada em seu art. 5o. Nos termos da Súmula CARF no 11 “não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - PMCMV. EMPRESA CONSTRUTORA CONTRATADA. TRIBUTAÇÃO.
A empresa construtora contratada para construir unidades habitacionais no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, está autorizada, em caráter opcional, a efetuar o pagamento unificado de tributos equivalente a 1% (um por cento) da receita mensal auferida pelo contrato de construção, desde que o contrato seja para construção de unidades habitacionais de valor comercial de até o valor estabelecido pelo art. 2o da Lei no 12.204, de 2009, devendo ser atendidas todas as exigências previstas na Seção II da IN RFB no 934, de 2009.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.723014/2012-04
ACÓRDÃO
3301-014.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COCIL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2009
CONCORDÂNCIA COM FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA RÉPLICA
DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS. APLICAÇÃO DO RICARF
O Recorrente não apresentou em suas razões recursais fundamentos ou
prova documental aptas a afastar a autuação. Assim, mantém-se os
fundamentos da decisão conforme art. 114, §12 do RICARF.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI No 9.873/99.
SÚMULA CARF No 11
As disposições previstas no art. 1o,§1o da Lei no. 9.873/99, não se aplica
aos Processos administrativos fiscais, conforme regra disciplinada em seu
art. 5o. Nos termos da Súmula CARF no 11 “não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.”
PROGRAMA
MINHA
CASA,
MINHA
VIDA
-
PMCMV.
EMPRESA
CONSTRUTORA CONTRATADA. TRIBUTAÇÃO.
A empresa construtora contratada para construir unidades habitacionais
no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, está autorizada, em
caráter opcional, a efetuar o pagamento unificado de tributos equivalente
a 1% (um por cento) da receita mensal auferida pelo contrato de
construção, desde que o contrato seja para construção de unidades
habitacionais de valor comercial de até o valor estabelecido pelo art. 2o da
Lei no 12.204, de 2009, devendo ser atendidas todas as exigências previstas
na Seção II da IN RFB no 934, de 2009.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2009
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723014/2012-04
2
CONCORDÂNCIA COM FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA RÉPLICA
DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS. APLICAÇÃO DO RICARF
O Recorrente não apresentou em suas razões recursais fundamentos ou
prova documental aptas a afastar a autuação. Assim, mantém-se os
fundamentos da decisão conforme art. 114, §12 do RICARF.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI No 9.873/99.
SÚMULA CARF No 11
As disposições previstas no art. 1o,§1o da Lei no. 9.873/99, não se aplica
aos Processos administrativos fiscais, conforme regra disciplinada em seu
art. 5o. Nos termos da Súmula CARF no 11 “não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.”
PROGRAMA
MINHA
CASA,
MINHA
VIDA
-
PMCMV.
EMPRESA
CONSTRUTORA CONTRATADA. TRIBUTAÇÃO.
A empresa construtora contratada para construir unidades habitacionais
no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, está autorizada, em
caráter opcional, a efetuar o pagamento unificado de tributos equivalente
a 1% (um por cento) da receita mensal auferida pelo contrato de
construção, desde que o contrato seja para construção de unidades
habitacionais de valor comercial de até o valor estabelecido pelo art. 2o da
Lei no 12.204, de 2009, devendo ser atendidas todas as exigências previstas
na Seção II da IN RFB no 934, de 2009.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723014/2012-04
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (substituto[a] integral), Paulo Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
O presente processo tem por objeto impugnação aos seguintes Autos de
Infração, lavrados para constituição de crédito tributário correspondente a
Contribuição para o PIS/Pasep e a Contribuição para financiamento da Seguridade
Social – Cofins, devidas pela pessoa jurídica, em face do contribuinte em epígrafe.
Os valores totais apurados foram os seguintes:
- Auto de Infração relativo à Contribuição para o PIS/Pasep:

- Auto de Infração relativo à Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social – Cofins:

Nos respectivos Autos de Infração encontram-se a DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO
LEGAL,
o
DEMONSTRATIVO
DE
APURAÇÃO
e
o
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA.
O procedimento fiscal, as apurações e os lançamentos efetuados estão
explicitados no Relatório Fiscal e nos demais documentos carreados aos autos
pela fiscalização, resumidos a seguir.
A ação fiscal iniciou-se através do Termo de Intimação de 29/02/2012, pelo qual o
contribuinte foi intimado a justificar diferenças apuradas entre DACONs e DIPJs e
os efetivamente recolhidos ou declarados em DCTFs.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723014/2012-04
4
Em resposta, o contribuinte informou que a empresa fora constituída
exclusivamente para a construção de moradias populares para a população de
baixa renda; que estas construções normalmente se realizam por meio de
parcerias público-privadas; que protocolizou vários Termos de Opção pelo Regime
Especial de Tributação Aplicável às Incorporações Imobiliárias - RET conforme
previsto na Instrução Normativa RFB n° 934, de 27/04/2009.
As disposições desta IN aplicam-se às construções iniciadas a partir de
31/03/2009.
O Regime Especial de Tributação - RET é aplicável às incorporações imobiliárias,
tem caráter opcional e irretratável. Segundo os termos desta IN para a opção da
incorporação imobiliária no RET ser considerada efetivada, deve-se atender os
seguinte requisitos:
• afetação do terreno e das acessões objeto da incorporação imobiliária nos
termos dos arts. 31-A a 31-E da Lei n° 4.591, de 16/12/1964;
• inscrição de cada "incorporação afetada" no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ), vinculada ao evento 109 - Inscrição de Incorporação Imobiliária -
Patrimônio de Afetação;
• apresentação do Termo de Opção pelo RET à Delegacia da Receita Federal do
Brasil (DRF) com jurisdição sobre o estabelecimento matriz da pessoa jurídica.
Portanto, o termo de opção pelo RET deverá ser apresentado pela matriz da
empresa incorporadora e firmado pelo responsável pela pessoa jurídica
incorporadora perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Nos termos de opção pelo RET protocolizados pelo contribuinte em 18/08/2010, a
pessoa jurídica incorporadora é a AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE
EMPREENDIMENTOS, CNPJ no 15.457.856/0001-68, nome de fantasia AGESUL. No
campo destinado à identificação da incorporação objeto de opção pelo RET
constam os dados do próprio contribuinte (COCIL). E a declaração do responsável
pela pessoa jurídica incorporadora (AGESUL) está firmada pelo sócio do
contribuinte (COCIL), Leonardo Fialho de Carvalho. Observa-se, portanto, que
estes termos estão em desacordo com a sistemática determinada pela Instrução
Normativa RFB n° 934.
Da situação fática que ora se apresenta, deduz-se que o contribuinte não atua na
incorporação imobiliária, mas tão-somente como empresa construtora que
executa contratos no âmbito do PMCMV. Nesta condição a sua opção pelo
pagamento unificado de tributos deveria ter sido exercida com o recolhimento
nos termos previstos na Seção II da Instrução Normativa RFB n° 934. Entretanto, o
contribuinte não efetuou nenhum pagamento nestes termos. Desta forma não se
materializou a opção pelo regime previsto na Seção II da Instrução Normativa RFB
n° 934.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723014/2012-04
5
Nas DCTFs do ano-calendário 2009 apresentadas em 22/02/2011, o contribuinte
indicou como forma de tributação o lucro presumido. Observa-se que os valores
dos tributos declarados correspondem a 1% do valor apurado aplicando-se as
regras do lucro presumido.
O contribuinte promoveu a retificação das DCTFs em 09/03/2012. Nestas DCTFs
retificadoras declarou-se a totalidade dos tributos devidos e não recolhidos.
Entretanto, conforme previsto no § 1°, artigo 7o , do Decreto n° 70.235, de
06/03/1972, o início do procedimento de fiscalização retira do sujeito passivo a
espontaneidade em denunciar irregularidades para os fins de declarar e retificar
declarações referentes aos tributos objeto do procedimento fiscal.
O lançamento decorreu da insuficiência de declaração e/ou pagamento da COFINS
(alíquota de 3,0 %) e do PIS (alíquota de 0,65 %) devidos em decorrência das
receitas auferidas no ano calendário de 2009.
As receitas auferidas foram apuradas no Livro Razão n°. 11 de 2009, contas
contábeis "61302-2 6130010200 OBRA MIRANDA", "61303-7 6130010300 NOVA
ALVORADA DO SUL", "61304-1 6130010400 OBRA MARACAJU", "61305-6
6130010500 OBRA JARDIM", "61306-0 6130010600 OBRA FUNDHAB", "61308-0
6130010800 OBRA NIOAQUE", "61309-4 6130010900 OBRATERENOS", "61310-7
6130011000 OBRA CARACOL", "6317-9 6130011700 OBRA SIDROLÂNDIA",
"61318-3 6130011800 OBRA DOURADOS", "61319-8 6130011900 OBRA
AQUIDAUANA", "61320-0 6130012000 OBRA CAMPO GRANDE", "61321-5
6130012100 OBRA AGEHAB", "61323-4 6130012300 OBRA DOIS IRMÃOS",
"61324-9 6130012400 OBRA ANASTÁCIO", "61325-3 6130012500 OBRA NAVIRAÍ",
"61327-2 6130012700 OBRA RIO BRILHANTE".
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte tomou ciência pessoalmente dos Autos de Infração em
29/11/2012, e inconformado com essa autuação, apresentou em 28/12/2012,
impugnação com as alegações que trago na íntegra, a seguir.

Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723014/2012-04
6

É o relatório.
Em análise da impugnação, a 5a Turma da DRJ/CTA por meio do acórdão 06-66.712
julgou procedente o lançamento, conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - PMCMV. EMPRESA CONSTRUTORA
CONTRATADA. TRIBUTAÇÃO.
A empresa construtora contratada para construir unidades habitacionais no
âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, está autorizada, em caráter
opcional, a efetuar o pagamento unificado de tributos equivalente a 1% (um por
cento) da receita mensal auferida pelo contrato de construção, desde que o
contrato seja para construção de unidades habitacionais de valor comercial de até
o valor estabelecido pelo art. 2o da Lei no 12.204, de 2009, devendo ser atendidas
todas as exigências previstas na Seção II da IN RFB no 934, de 2009.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão a Recorrente apresenta recurso voluntário arguindo
em preliminar prescrição intercorrente nos termos da lei no 9.873/99 em face da inercia
administrativa no julgamento. No mérito, reitera os termos da impugnação pela aplicação da IN
RFB no 934/2009.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Da Preliminar de prescrição intercorrente.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723014/2012-04
7
A Recorrente em sede preliminar, arguiu a aplicabilidade da prescrição
intercorrente prevista na Lei no 9.873/99 concluindo pela ocorrência ao caso em decorrência da
morosidade no julgamento da impugnação. Vejamos o dispositivo invocado que regulamenta o
prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e
indireta, e dá outras providências:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ocorre que o mesmo diploma legal, estabelece as exceções de aplicabilidade da
prescrição intercorrente, sendo certo que seu art. 5o está claramente previsto que não se aplicará
aos processos e procedimentos de natureza tributária, vejamos:
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
No mesmo sentido, temos a súmula vinculante CARF no 11, cuja observância é
obrigatória a todos os membros deste Colegiado.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Desta forma, rejeito a preliminar suscitada.
Do Mérito.
Como relatado, a controvérsia no caso dos autos cinge-se à aplicabilidade do
Regime Especial de Tributação – RET conforme previsto na Instrução Normativa RFB n° 934, de
27/04/2009 ( Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV).
Conforme apurado, a Recorrente não teria atendido às condições e exigências
previstas na Seção II da IN RFB no 934, de 2009 e, sendo assim, deveria ter realizado o
recolhimento dos tributos sem aplicabilidade do regime especial, culminando na autuação para
apuração das diferenças devidas.
Em impugnação a Recorrente aduz que o não cumprimento das exigências para
opção ao regime especial se deu por equívoco da Contadora que teria ignorado os benefícios
instituídos através da instrução normativa RFB no 934 de 27/04/2009 e procedeu ao recolhimento
dos tributos via “código normal”. Pediu a aplicação do regime, pois a notas demonstravam que se
tratavam de unidades habitacionais do PMCMV.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723014/2012-04
8
A DRJ ao analisar os argumentos apresentados, manteve integralmente o
lançamento, demonstrando de forma didática o não preenchimento dos requisitos legais para
pagamento unificado de tributos equivalente a 1% (um por cento) da receita mensal auferida uma
vez que não foram atendidas todas as exigências previstas na Seção II da IN RFB no 934, de 2009, o
que no caso da Recorrente na condição de Construtora, residia em optar pelo recolhimento
unificado mediante o recolhimento dos tributos no código 1068 até o 10o dia útil subsequente ao
recebimento das receitas.
Pois bem. Conforme se infere das razões recursais apresentadas pela Recorrente,
não há qualquer elemento ou argumento diferente do que já não tenha sido apresentado em
impugnação e apreciado pelo acordão recorrido. Ao contrário, a Recorrente insiste em alegar que
de fato recolheu tributos de forma diferente (códigos e declarações usuais de recolhimento) dos
requisitos legais para sua opção da forma unificada por omissão e desconhecimento do Contador.
Assim, considerando que se trata de réplica das razões impugnatórias, que também
em recuso voluntário não foi apresentado qualquer argumento ou documento apto a afastar as
conclusões apuradas no processo de fiscalização e que a decisão da DRJ foi acertada ao manter o
lançamento, adoto-a e reproduzo-a em relação ao mérito da autuação como fundamento no
presente voto, nos termos do art. 114, §12 do RICARF aprovado pela Portaria MF no 1.634/20231 .
“(...)
Voto
A impugnação é tempestiva, e por atender também aos demais requisitos de
admissibilidade previstos na legislação que disciplina o Processo Administrativo
Fiscal, Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações posteriores, dela
tomo conhecimento.
Inicialmente, cabe observar que não há nenhuma norma legal que determine que
os processos sejam julgados em conjunto. Ademais, os processos têm objetos
relacionados, mas distintos. Em suma, o julgamento em separado dos processos
não gera nenhum prejuízo à contribuinte, uma vez que o direito à ampla defesa e
ao devido processo legal está absolutamente garantido.
A ação fiscal baseou-se em documentos encaminhados à RFB pelo contribuinte e
livros fiscais, tendo sido apurados PIS/PASEP e COFINS ao percentual de 0,65% e
3% , respectivamente, da base de cálculo declarada. Já o contribuinte alega que
ignorou à época, os benefícios instituídos através da IN no 934/2009, procedendo
ao recolhimento dos tributos via código normal.
A lide no presente caso, está em verificar se à época dos fatos: I- o contribuinte
tinha a possibilidade de reduzir os valores dos diversos tributos à alíquota de 1%

1 Art. 114.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de concordância com os
fundamentos da decisão recorrida; e II – referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723014/2012-04
9
(DARF cód. 1068); II- o contribuinte cumpriu com suas obrigações perante à RFB e
apresentou/encaminhou documentação com as informações necessárias.
O Programa de Subsidio à Habitação de Interesse Social - PSH é um programa de
subsídio do Governo Federal, operado por instituições financeiras autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos agentes financeiros do Sistema
Financeiro de Habitação – SFH, cujo objetivo consiste em viabilizar o acesso à
moradia para os segmentos de baixa renda familiar.
A incorporação submetida ao RET sujeita a construtora ao tratamento tributário
previsto na IN RFB no 934, de 27 de abril de 2009, vigente à época dos fatos.
A opção da incorporação imobiliária pelo RET durante a vigênca da IN RFB no 934,
de 2009, é considerada efetivada quando atendidos os requisitos ali dispostos:
Art. 1 o O Regime Especial de Tributação (RET) aplicável às incorporações
imobiliárias, instituído pelo art. 1 o da Lei no 10.931, de 2 de agosto de
2004, tem caráter opcional e irretratável enquanto perdurarem direitos de
crédito ou obrigações do incorporador junto aos adquirentes dos imóveis
que compõem a incorporação.
§ 1 o Para efeito do disposto no caput, considera-se:
I - incorporador, a pessoa física ou jurídica que, embora não efetuando a
construção, compromisse ou efetive a venda de frações ideais de terreno
objetivando a vinculação de tais frações a unidades autônomas, em
edificações a serem construídas ou em construção sob regime condominial,
ou que meramente aceite propostas para efetivação de tais transações,
coordenando e levando a termo a incorporação e responsabilizando-se,
conforme o caso, pela entrega, a certo prazo, preço e determinadas
condições, das obras concluídas; e (...)
Art. 2 o A opção da incorporação imobiliária no RET, de que trata o art. 1 o ,
será considerada efetivada quando atendidos os seguintes requisitos, a
serem efetuados pela ordem em que estão descritos:
I - afetação do terreno e das acessões objeto da incorporação imobiliária
nos termos dos arts. 31-A a 31-E da Lei n o 4.591, de 16 de dezembro de
1964; II - inscrição de cada " incorporação afetada" no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ), vinculada ao evento 109 - Inscrição de Incorporação
Imobiliária - Patrimônio de Afetação; e III - apresentação do Termo de
Opção pelo RET à Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) ou à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária (Derat)
com jurisdição sobre o estabelecimento matriz da pessoa jurídica.
§ 1 o O Termo de Opção de que trata o inciso III deverá ser entregue na
unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) a que estiver
jurisdicionada a matriz da pessoa jurídica incorporadora, mesmo quando a
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723014/2012-04
10
incorporação, objeto de opção pelo RET, estiver localizada fora da jurisdição
dessa unidade da RFB.
§ 2 o Para efeito do disposto no § 1 o , o Termo de Opção pelo RET deverá
estar acompanhado do termo de constituição de patrimônio de afetação da
incorporação, firmado pelo incorporador e, quando for o caso, também
pelos titulares de direitos reais de aquisição, e averbado no Cartório de
Registro de Imóveis.
§ 3 o Para fins do disposto neste artigo, será utilizado o formulário " Termo
de Opção pelo Regime Especial de Tributação" , constante do Anexo Único a
esta Instrução Normativa, disponível no sítio da RFB na Internet no
endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>. (...)
Art. 4o Para cada incorporação submetida ao RET, a incorporadora ficará
sujeita ao pagamento mensal equivalente a 6% (seis por cento) das receitas
mensais recebidas, o qual corresponderá ao pagamento unificado de: (...) §
4 o A opção da incorporação no RET obriga o contribuinte a efetuar o
recolhimento dos tributos, na forma do caput, a partir do mês da opção.
(Grifei)
De acordo com o art. 1o da IN RFB no 934, de 2009, o RET é aplicável às
incorporações imobiliárias, sendo que a opção se efetiva após o atendimento
sequencial dos requisitos previstos no art. 2o, incisos I, II e III, da IN RFB no 934, de
2009. Vê-se que não existe previsão legal para opção retroativa.
O § 4o do art. 4o da IN RFB no 934, de 2009, determina que os recolhimentos pela
sistemática do RET sejam realizados a partir do mês da opção. Infere-se, portanto,
com fulcro nesses dispositivos, que a incorporação imobiliária pode optar pelo
RET após o início da obra.
Ainda segundo a citada IN RFB no 934/2009, também tem direito a utilização do
benefício, as construtoras contratadas para construir unidades habitacionais no
âmbito do MCMV e obras de construção ou reforma de creches ou de pré-escolas,
que podem tributar suas receitas mensais auferidas pelo contrato de construção à
alíquota de 1%. É o que está definido na Medida Provisória MP no 460/2009,
convertida na Lei no 12.024/2009, que em seu art. 2o usa o termo “empresa
construtora contratada”, conforme abaixo transcrito:
MP no 460/2009
“Art.2o Até 31 de dezembro de 2013, a empresa construtora contratada
para construir unidades habitacionais de valor comercial de até R$
60.000,00 (sessenta mil reais) no âmbito do Programa Minha Casa, Minha
Vida - PMCMV, de que trata a Medida Provisória no 459, de 2009, fica
autorizada, em caráter opcional, a efetuar o pagamento unificado de
tributos equivalente a um por cento da receita mensal auferida pelo
contrato de construção.”
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723014/2012-04
11
Essa mesma MP, no intuito de combater a crise econômica mundial iniciada em
2008, acrescentou os parágrafos 6o e 7o ao art. 4o da Lei no 10.931, de 2004,
reduzindo a alíquota para um por cento, no caso de construção de unidades
residenciais de valor comercial de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) no âmbito
do PMCMV:
Lei no 10.931/2004
“art. 4o .....
(...)
§ 6o Até 31 de dezembro de 2013, para os projetos de incorporação de
imóveis residenciais de interesse social, cuja construção tenha sido iniciada
a partir de 31 de março de 2009, o percentual correspondente ao
pagamento unificado dos tributos de que trata o caput será equivalente a
um por cento da receita mensal recebida. § 7o Para efeito do disposto no §
6o consideram-se projetos de incorporação de imóveis de interesse social os
destinados à construção de unidades residenciais de valor comercial de até
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) no âmbito do Programa Minha Casa,
Minha Vida - PMCMV, de que trata a Medida Provisória no 459, de 25 de
março de 2009.”
Como vemos, a distinção entre “incorporador” versus “empresa construtora
contratada” é justamente a opção pelo RET, que ocorre mediante apresentação
do Termo de Opção (art. 2o, III), no caso do incorporador (Seção I). Já no caso da
empresa construtora contratada (Seção II), não consta na IN RFB no 934/2009,
previsão de opção expressa pelo RET, hevendo apenas o tratamento tributário
semelhante, ou seja, recolhimento unificado de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS à
alíquota de 1% para as receitas obtidas com a construção de unidades residenciais
de valor comercial até sessenta mil reais no âmbito do PMCMV.
Portanto, por não haver necessariamente adesão ao RET, a “empresa construtora
contratada” não está obrigada a apresentar o Termo de Opção pelo RET,
constante do anexo único da IN RFB no 934, de 2009. Os requisitos necessários
para que a “empresa construtora contratada” se adeque ao regime de
pagamento unificado de tributos aplicável às construções no âmbito do PMCMV
são aqueles constantes na seção II da IN RFB no 934, de 2009.
Seção II Do Pagamento Unificado de Tributos aplicável às Construções no
âmbito do PMCMV Art. 12.
Até 31 de dezembro de 2013, a empresa construtora contratada para
construir unidades habitacionais de valor comercial de até R$ 60.000,00
(sessenta mil reais) no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida -
PMCMV, de que trata a Medida Provisória no 459, de 2009, fica autorizada,
em caráter opcional, a efetuar o pagamento unificado de tributos
equivalente a 1% (um por cento) da receita mensal auferida pelo contrato
de construção.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723014/2012-04
12
§ 1o O pagamento mensal unificado de que trata o caput corresponderá aos
seguintes tributos:
(...)
I - IRPJ;
II - Contribuição para o PIS/Pasep;
III - CSLL; e
IV - Cofins.
§ 2o O pagamento dos impostos e contribuições na forma do disposto no
caput será considerado definitivo, não gerando, em qualquer hipótese,
direito à restituição ou à compensação com o que for apurado pela
construtora.
§ 3o As receitas, custos e despesas próprios da construção sujeitos a
tributação na forma deste artigo não deverão ser computados na apuração
das bases de cálculo dos impostos e contribuições de que trata o § 1o,
devidos pela construtora em virtude de suas outras atividades empresariais.
(...)
§ 5o O disposto nesta Seção somente se aplica às construções iniciadas a
partir de 31 de março de 2009.
§ 6o As demais receitas recebidas pela construtora serão tributadas
conforme regime de tributação adotado pela pessoa jurídica.
(...)
Art. 13. O pagamento unificado de tributos efetuado na forma do art. 12
deverá ser feito até o 10o (décimo) dia do mês subsequente àquele em que
houver sido auferida a receita.
§ 1o O pagamento de que trata o caput deve ser efetuado no código de
arrecadação 1068.
(...)
Art. 14. No caso de a pessoa jurídica estar amparada pela suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, nas hipóteses a que se referem os incisos
II, IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional
(CTN), ou por sentença judicial transitada em julgado, determinando a
suspensão do pagamento do IRPJ ou de qualquer das contribuições referidas
nesta
Instrução
Normativa,
a
incorporadora
deverá
calcular,
individualmente, os valores do IRPJ e das contribuições considerados
devidos pela construção com opção pelo regime de pagamento unificado de
tributos aplicável às construções no âmbito do PMCMV, aplicando-se as
alíquotas correspondentes, relacionadas nos incisos do § 4o do art. 12, e
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723014/2012-04
13
efetuar o recolhimento em Darf distintos para cada um deles, utilizando-se
os seguintes códigos de arrecadação:
I - 4112 - para IRPJ;
II - 4153 - para CSLL;
III - 4138 - para a Contribuição para o PIS/Pasep; e
IV - 4166 - para a Cofins.
(Grifei) (...)
Ou seja. A opção da construtora pelo pagamento unificado de tributos constante
do art. 2o da Lei no 12.024, de 2009, e regulamentado pelos arts. 12 a 15 da IN
RFB no 934, de 2009, é exercida através do pagamento até o 10o dia do mês
subsequente àquele em que houver sido auferida a receita, devendo ser
atendidas todas as condições e exigências previstas na Seção II da IN RFB no 934,
de 2009.
No caso concreto, a COCIL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI é uma construtora
contratada (e não incorporadora) para a realização das obras no âmbito do
Programa MCMV, não estando submetida ao contido na Seção I da IN RFB no 934,
de 2009, mas sim à Seção II desta IN, estando dispensada da apresentação da
opção pelo RET. Mas, como já descrito anteriormente, é opcional o pagamento
unificado dos tributos equivalente a 1% e, caso opte por esse pagamento
unificado, deverá atender a todas as condições e exigências previstas na Seção II
da citada IN.
Vejamos agora se as informações encaminhadas pelo contribuinte à RFB (à época
dos fatos e anteriores ao início do procedimento fiscal em 29/02/2012)
cumpriram com essas obrigações.
1. DACON AC2009

Verificando os Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais - DACONs
apresentados, podemos observar que em todos eles foi informado: I- que a
empresa é do Regime Cumulativo de Apuração de PIS/PASEP e COFINS; II- que no
cálculo do PIS/PASEP e COFINS a receita declarada estava tributada à alíquota de
0,65% e de 3,0%, respectivamente, e não tributada pelo RET; III- que não constam
deduções.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723014/2012-04
14
Trago, como exemplo, o DACON de 12/2009, entregue em 03/04/2010:

Receita Declarada – alíquota de 0,65% (PIS/PASEP)

Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723014/2012-04
15

2. DCTF AC2009

Verificando as Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTFs
apresentadas, podemos observar que em todos eles foi informado: I- Código
Receita do Tributo 8109-02 (PIS/PASEP Faturamento – PJ em geral) e 2172-01
(COFINS Faturamento – PJ em geral); II- o valor do débito apurado
correspondente a 1% (um por cento) da base de cálculo, tanto para o PIS/PASEP
como para a COFINS; III- Crédito vinculado ao parcelamento do processo no
10140.400770/2010-98.
Trago, como exemplo, a DCTF de 12/2009, entregue em 22/02/2011:

Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.645 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723014/2012-04
16

Como já visto, o pagamento unificado dos tributos é opcional para o contribuinte
e, resta claro para este julgador que em momento algum o contribuinte atendeu
às condições e exigências previstas na Seção II da IN RFB no 934, de 2009, optando
então, pelo recolhimento normal dos tributos.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE a impugnação e,
por conseguinte, manter integralmente o Auto de Infração.
(...)”
Dispositivo
Diante do exposto, voto em conhecer o Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e
no mérito negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 141
DF CARF MF
Original